Tribunal: TJBA
Processo: 0508397-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:
Apelação Criminal nº 0508397-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal

Apelante
GLAUCIO RAMOS LAGO

Vara / Origem: 1ª Vara de Auditoria Militar / Salvador/BA

A
dvogados
: AMANDA JOSELI MOREIRA BARRETO (OAB/BA 42.844), KEISE INGRID VALVERDE DA SILVA PITTA
(OAB/BA 57.929)
, ALONSO GUIMARAES ALMEIDA
(OAB/BA 33.504)
, LORENA PEREIRA BARRETO (OAB/BA 63.716), ALINE MARQUES ALMEIDA
(OAB/BA 64.112)
, NOEMI PEREIRA BARRETO
(OAB/BA 80.436)

A
pelado
:
M
inistério Público do Estado da Bahia

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO JÁ CONCEDIDA NA SENTENA RECORRIDA.
CONSEQUENTE
PREJUDICIALIDADE
, ANTE A
AUSÊNCIA DE I
NTERESSE RECURSAL. MANTIDA
A
EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o Apelante pela prática do crime de homicídio privilegiado e qualificado pelo perigo comum (art. 121, §§ 1º e 2º, III, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A Defesa pugna pela anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao rechaçar a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do perigo comum, o
redimensionamento da pena-base
, de modo a
não
aplicar fração
superior ao critério
jurisprudencial de 1/8
sobre a diferença da pena mínima e máxima cominada,
e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

3
.

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a)
a ocorrência de nulidade do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, em virtude da não acolhida da tese de legítima defesa putativa;
b)
a manutenção da qualificadora do perigo comum, prevista no art. 121, § 2º, III, do Código Penal;
c)
a adequação da dosimetria da pena, com ênfase na exasperação da pena-base
, valendo-se de critério jurisprudencial usualmente adotado
; e
d)
a possibilidade de o Apelante aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

III. Razões de decidir

4
.

A anulação do veredito do Tribunal do Júri com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui medida de caráter excepcional, aplicável somente quando a deliberação dos jurados se revela arbitrária e totalmente dissociada do conjunto
probatório.

5
.

No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de legítima defesa putativa, optou por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, amparada por depoimentos testemunhais coesos que indicam que o Apelante, após uma discussão inicial, deixou o local, retornou munido de arma de fogo e efetuou múltiplos disparos contra a vítima, que se encontrava desarmada.

6
.

Tal escolha, inserida no âmbito da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da Constituição Federal), não pode ser cassada, pois não representa uma decisão teratológica ou sem qualquer apoio nas provas produzidas.

7
.

A qualificadora do perigo comum possui natureza objetiva, configurando-se quando o meio empregado na execução do crime tem a potencialidade de atingir um número indeterminado de pessoas, para além da vítima visada.

8
.

A
prova oral coligida demonstrou que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, nas imediações de um estabelecimento comercial frequentado por diversas pessoas, as quais, segundo os relatos, buscaram abrigo
,
em pânico.

9
.

A conduta do agente, nesse contexto, gerou um risco concreto e generalizado à incolumidade pública, justificando a manutenção da qualificadora

reconhecida pelo corpo de jurados.

10
.

A dosimetria da pena, em sua primeira fase, rege-se pela discricionariedade vinculada do magistrado, que deve fundamentar a exasperação da pena-base em elementos concretos que transbordem o tipo penal. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base na acentuada reprovabilidade da conduta do agente — manifestada pela extrema violência e multiplicidade de disparos em regiões vitais da vítima —, constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal.

1
1
.

O interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade de todo recurso, desdobra-se no binômio
necessidade-utilidade
, exigindo que o provimento jurisdicional almejado seja, a um só tempo, necessário para afastar um gravame e útil para melhorar a situação jurídica do recorrente.

12
.
Carece de interesse recursal
o pleito que busca provimento já concedido na decisão impugnada, ainda que por fundamentação diversa, pois ausente a utilidade do recurso, que se torna
inócuo
. No caso, o pedido de aplicação da fração de 1/8 para o aumento da pena-base
já foi materialmente deferido na sentença
, que aplicou quantum de aumento exatamente correspondente ao resultado da referida fração, o que impõe o não conhecimento do recurso neste ponto específico.

1
3
.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na soberania dos seus veredictos e foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.068), independentemente do quantum da pena aplicada. A decisão do juízo de primeiro grau que determinou o início do cumprimento da pena está, portanto, em conformidade com o entendimento vinculante da Suprema Corte.

IV. Dispositivo e tese

1
4
.

Recurso de Apelação
parcialmente
conhecido e
, na parte conhecida,
não provido.

Tese de julgamento:

"
1
. A anulação de veredito do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, 'd', CPP) é medida excepcional, incabível quando o Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, opta por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

2.
A qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, CP) é de natureza objetiva e pode ser reconhecida quando a execução do crime, como o disparo de arma de fogo em via pública, expõe a risco a vida ou a integridade de um número indeterminado de pessoas.

3.
A exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que desbordem do tipo penal, como a elevada culpabilidade do agente, insere-se na discricionariedade do julgador
.

4.
Tratando-se de pretensão deduzida já acatada na sentença recorrida,
forçoso é o reconhecimento de ausência de interesse recursal, dada a sua prejudicialidade, o que im
põe, por conseguinte, o seu não conhecimento neste ponto.

5
.
A execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.068), independentemente do quantum da pena aplicada."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII
, “c”
. Código Penal,
arts
. 59, 121, §§ 1º e 2º, III
, última figura
. Código de Processo Penal,
arts
. 492, I, 'e', e 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -

AgRg
no
AREsp
: 523897 PR 2014/0126858-6, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, T6 -
DJe
19/12/2016;
STF
- ARE: 1448721 SC - Relator.: Min. EDSON FACHIN,
DJe
-s/n DIVULG 14-05-2025 PUBLIC 15-05-
2025;

S
TF
, RE 1.235.340 (Tema 1.068)
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
0508397-75.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
GLAUCIO RAMOS
LAGO
,
representado por seus advogados
–
A
manda

Joseli Moreira Barreto
(OAB/BA 42.844),
K
eise
I
ngrid
V
alverde

da Silva Pitta
(OAB/BA 57.929), A
lonso Guimarães

Almeida
(OAB/BA 33.504), L
orena Pereira Barreto
(OAB/BA 63.716), A
line Marques Almeida
(OAB/BA 64.112), N
oemi
P
ereira Barreto
(OAB/BA 80.436)
,
e apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do apelo e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
,
in

totum
, o
s
termos da sentença fustigada.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator